Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ART. 47 DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. À luz do art. 47 do Código do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, que, no caso, é a inexistência de saldo remanescente, uma vez que a entrega do veículo à instituição bancária implicou na renúncia de ‘’quaisquer débitos eventualmente decorrentes do CONTRATO’’, conforme consta expressamente do documento firmado entre as partes.
2. Demonstradas as cobranças irregulares e a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, evidencia-se a violação aos direitos da personalidade do autor/apelado, que enseja indenização por dano moral.
3. Em relação a tarifa de avaliação do veículo, nota-se que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, o que caracteriza a abusividade da cobrança, devendo o valor ser restituído à consumidora, consoante dispõe o Tema Repetitivo 958 do STJ.
4. Quanto aos honorários de sucumbência, revela-se adequada a redução para 10% (dez por cento) do valor da condenação, haja vista os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando se verifica a baixa complexidade da demanda, que foi sentenciada em menos de três meses após o ajuizamento.
5. Recurso conhecido e provido em parte.